Tribunal: TJMT
Processo: 0006324-63.2010.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006324-63.2010.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINE RABELO - CPF: 424.191.821-20 (EMBARGANTE), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (EMBARGANTE), VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (EMBARGANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (EMBARGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO (EMBARGANTE), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por UMBERTO JOÃO GUENO e outros em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0006324-63.2010.8.11.0037 aviado em “AÇÃO MONITÓRIA” movida por CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA em face dos ora embargantes, perante a e3ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, MT.

Prolatado o acórdão que consta sob o ID nº 194423161.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID nº 195948164 que o v. acórdão incorreu em vícios de “omissão” sob alegação de que o decisum não ponderou a questão de matéria e de fato aduzida pelos recorrentes, uma vez que se trata de uma negociação realizada entre as partes com vultuoso valor e merece a atenção devida. Que por esta razão casou cerceamento a sua defesa, uma vez que pretendia com a produção e especificação de provas, a apresentação de documentos e perícias que se comprovariam as negociações. Que os embargantes não possuem condições de comprovar o alegado sem inverter o ônus da prova ao recorrido.

Alegou que o v. acórdão embargado não ponderou com esmero o excesso de cobrança em razão de que os juros, contados desde o vencimento da obrigação, sendo o certo a partir da citação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, afastando-se a omissão indicada, em seus efeitos infringentes, a modificar a sentença. Prequestionou.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais dos embargantes, vejo da não configuração dos suscitados vícios de omissão.

Em que pese as alegações da embargante, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum á questão suscitada, assim prolatado:

“(...);

Compulsando os autos, ei de me alinhar aos termos e fundamentos da sentença do Juízo do feito que ante a desnecessidade de outras provas ou atos processuais; especificamente quanto a alegada constituição de pleno direito da dívida ora cobrada, foi enfático quanto ao seu convencimento nesse sentido, senão vejamos:

“(...); Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

(...);

No mesmo sentido, também não merece prosperar as preliminares de ausência dos pressupostos e de interesse processual, haja vista que os fatos narrados, a causa de pedir e o pedido demonstram a necessidade-utilidade e a necessidade-adequação para se alcançar a tutelar jurisdicional.

Ademais, a exordial é clara e permitiu o pleno exercício de defesa pelos requeridos, de modo que o acolhimento da preliminar não se coaduna com os anseios de uma justiça efetiva e voltada à preservação do direito material. O processo, como instrumento do direito material, não pode se servir de formalidades para inviabilizar o acesso ao julgamento de mérito, razão pela qual afasto a referida preliminar.

(...);

No caso em análise, a requerente demonstrou o fato constitutivo de seu direito, vez que, em sede de ação monitória, desincumbiu-se de seu ônus probatório mediante a apresentação de “início de prova de escrita”, o que ocorreu mediante a apresentação da Cédula de Produto Rural, devidamente assinada pelos requeridos.”

Assim a manifestação alicerçada pelo apelante contraria ao escorreito entendimento do Juízo do feito é totalmente descabida, pois que, pelo documento de Cédula de Produto Rural sub judice, a questão de excesso de cobrança e demais arguições impugnantes dos embargantes, acabaram, após analisadas, insuficientes a constituir existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Vislumbro inclusive a realização de perícia judicial contábil no caso (ID nº 143754930), com fim de instruir o juízo à melhor convencimento do caso.

Entendo, dessarte, que suficiente as provas nos autos, a conduzir pela causa madura, perante a ampla manifestação das partes, a dirimir a controvérsia central da demanda em saber se a parte recorrente é ou não responsável pelo débito perquirido através da ação monitória.

Consigno por oportuno que os requeridos sequer manifestaram pela produção específica e seu objeto de comprovação com a realização/produção de prova outra, suficiente e necessária a persuasão racional da prova.

(...);

Neste contexto o i. perito aplicou à quantidade de produto estabelecido no contrato, em tópico/cláusula “Multa e Cláusula Penal por Inadimplemento”, os juros de moratórios pactuado de 12% a.a. (doze por cento ao ano), levando em consideração o período transcorrido do vencimento da CPR até a data do laudo, sendo o percentual devido a título de juros moratórios perfazendo 176% (cento e setenta e seis por cento), a corresponder o acréscimo de 6.282.144,00 KG (seis milhões duzentos e oitenta e dois mil cento e quarenta e quatro quilos) de soja, que correspondeu a 104.702,40 (cento e quatro mil, setecentos e dois vírgula quatro) sacas de 60Kg de soja.

Destarte, o cálculo com a incidência de juros moratórios desde o vencimento da obrigação como pactuados em contrato, atende ao entendimento da c. Corte Superior que, em se tratando de obrigação certa, líquida e com prazo certo, a mora incide a partir do vencimento da obrigação, porquanto dies interpellat pro homine.

Afinal, a interpelação, nesta hipótese - prazo certo - já cumpriu a sua finalidade de prevenir o devedor quanto à prestação que deve ser cumprida. (SIC);

Entendo em verdade aqui que as alegações de vícios pelo embargante se trata em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de “omissão”, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado, a todos os pontos necessários ao deslinde da lide, além da decisão proferida está nos limites do pedido da inicial.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso podem ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024